Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705768-15.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ESPÓLIO DE GABRIEL PEREIRA DA COSTA REPRESENTANTE: LUCELIA PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, caput, do CPC, manifeste-se a ré/apelante acerca de eventual não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade, considerando que a r. sentença foi publicada em 27/1/2020 e o recurso foi interposto em 27/2/2020. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília , 20 de maio de 2020 13:50:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator